Tribunal: TJDFT
Processo: 0734412-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Sendo o delito de estupro de vulnerável, deve ser afastada a agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra criança), do Código Penal, sob pena de bis in idem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.